Tribunal: TJBA
Processo: 8001862-74.2023.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001862-74.2023.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA COSTA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação revisional de contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário - CDC Veículo), firmado para aquisição de automóvel no valor de R$ 55.628,85, em 48 parcelas, em novembro de 2022. A autora buscou a declaração de abusividade de cláusulas contratuais relacionadas à cobrança da tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. O réu, por sua vez, insurgiu-se contra a decisão que afastou a cobrança do seguro prestamista, declarou como indevida a Tarifa de Cadastro e reconheceu a aplicação da Súmula 379 do STJ quanto aos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento; (ii) examinar a validade da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro contratual; (iii) definir a aplicabilidade da Súmula 379 do STJ aos juros moratórios no contrato; (iv) estabelecer o cabimento da repetição do indébito, na forma simples ou em dobro;
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada, diante da vinculação contratual com o banco réu e da ausência de demonstração de livre escolha de seguradora pelo consumidor, em afronta ao art. 39, I, do CDC e à tese firmada no Tema 972 do STJ.

4 - A tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro do contrato são válidas, conforme entendimento consolidado no Tema 958 do STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, como ocorreu no caso concreto, não se verificando onerosidade excessiva.

5 - A tarifa de cadastro é legal, nos termos da Súmula 566 do STJ e da Resolução CMN nº 3.518/2007, por estar prevista expressamente no contrato e ser cobrada no início da relação contratual, não se confundindo com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).

6 - A Súmula 379 do STJ aplica-se ao caso, pois a Cédula de Crédito Bancário em exame, embora regida por legislação específica (Lei 10.931/2004), não contém norma que disponha sobre o percentual de juros moratórios, autorizando, portanto, a limitação contratual a 1% ao mês.

7 - A repetição do indébito será devida em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, apenas para as cobranças posteriores à publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS (30.03.2021), aplicando-se, quanto às cobranças anteriores, à devolução simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1 -

É abusiva a cobrança de seguro prestamista sem comprovação da livre escolha do consumidor quanto à seguradora, configurando venda casada.

2 - São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

3 - A tarifa de cadastro é válida se prevista no contrato, cobrada no início da relação e nos termos da Resolução CMN nº 3.518/2007.

4 - A Súmula 379 do STJ aplica-se aos contratos bancários que não preveem especificamente os juros moratórios, limitando-os a 1% ao mês.

5 - A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, a partir dessa data, em dobro, se configurada violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV; Lei 10.931/2004, art. 28, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

-
STJ, Súmula nº 297; Súmula nº 379; Súmula nº 566.

- STJ, REsp 1.639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).

- STJ, REsp 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958).

- STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013.

- STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

- STJ, REsp 1.795.982/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.03.2020, DJe 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8001862-74.2023.8.05.0218,
originárias

da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente
,
ANA LUCIA COSTA PEREIRA e BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA